Tribunal: TJMT
Processo: 1022188-10.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022188-10.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.543.421-50 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI No 8.880/1994. CARGO CRIADO POSTERIORMENTE À LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, sustentando a inexistência de direito à incorporação de diferenças remuneratórias da conversão monetária instituída pela Lei no 8.880/1994. Argumenta-se que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, ocupado pela agravante, foi formalmente criado pela Lei no 1.011/2008, após a vigência da referida legislação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3.

A agravante não apresentou impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos sobre a suposta reestruturação do cargo.

4.

A ausência de impugnação efetiva viola o princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do tribunal local.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“O recurso de agravo interno não deve ser conhecido quando não houver impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1857010/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Daiane Rodrigues da Silva em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado, sustentando a inexistência de direito à incorporação de diferenças remuneratórias resultantes da conversão monetária instituída pela Lei no 8.880/1994, tendo em vista que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, ocupado pela agravante, foi criado posteriormente a esta legislação.

Em suas razões, a agravante afirma que o cargo de Agente Comunitário de Saúde não foi criado, mas reestruturado por legislação posterior, e que, em razão disso, a ela se aplicam os benefícios decorrentes da conversão monetária, argumentando que a interpretação dada pela decisão agravada viola a coisa julgada, contrariando a jurisprudência dos tribunais superiores. Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática e reconhecimento de seu direito.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, sustentando a inexistência de direito à incorporação de diferenças remuneratórias resultantes da conversão monetária instituída pela Lei no 8.880/1994, tendo em vista que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, ocupado pela agravante, foi criado posteriormente a esta legislação.

A decisão agravada (ID 221690663) fundamentou-se na inexistência de defasagem remuneratória no cargo ocupado pela agravante, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual vincula o direito à revisão às características intrínsecas do cargo e ao momento de sua criação.

Conforme bem ressaltou o Relator, o cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Sinop foi formalmente criado pela Lei no 1.011, de 24 de março de 2008, o que exclui a possibilidade de perdas financeiras decorrentes da conversão monetária.

A decisão agravada consignou, ainda, que a questão acerca da perda remuneratória para cargos criados após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, está consignada expressamente no voto que deu origem ao título judicial executado (Processo n. 0005753-85.2015.8.11.0015).

Todavia, assim como nas razões da apelação, a agravante limitou-se a repetir que suposta inadequação da interpretação dada pela decisão agravada sobre a reestruturação do cargo de Agente Comunitário de Saúde, argumentando que este não foi criado após a Lei no 8.880/1994, mas sim reestruturado, sendo que o cargo original teria sido criado pela Lei no 2, de 07 de abril de 1983, e posteriormente reestruturado pela Lei Municipal No 568/99. Reiterou, ainda, que, devido a essa reestruturação, se aplicariam os benefícios da conversão monetária, o que, segundo ela, foi equivocadamente afastado pela decisão monocrática.

Em conclusão, a decisão agravada, de forma acertada, negou provimento ao recurso, considerando que o cargo de Agente Comunitário de Saúde foi formalmente criado pela Lei no 1.011, de 24 de março de 2008. Veja-se:

Por sua vez, verifica-se que o cargo de agente comunitário de saúde foi criado pela Lei do Município de Sinop no 1.011, de 24 de março de 2008:

Lei no 1.011, de 24 de março de 2008.

Promove modificações na Lei no 568/1999, alterada pelas Leis n
os
663/2001, 667/2002, 720/2003, 821/2004, 823/2004, e 840/2005, criando cargos no quadro de servidores efetivos, e dá outras providências.

Nilson Leitão, Prefeito Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. Esta Lei promove modificações na Lei no 568/1999, alterada pelas Leis no s 663/2001, 667/2002, 720/2003, 821/2004, 823/2004, e 840/2005,/2007, criando cargos no quadro de servidores efetivos.

Art. 2o
Ficam criados, na Estrutura Administrativa do Município de Sinop, os cargos e vagas abaixo
, que integrarão o Quadro Geral de Cargos da Lei no 568/1999, alterada pelas Leis n
os
663/2001, 667/2002, 720/2003, 821/2004, 823/2004, e 840/2005, cujas atribuições e referências constam do anexo I desta Lei:

Cargo

Jornada (horas semanais)

Ref.

Vagas

Administrador Hospitalar

44

CE-24

3

Agente Comunitário de Saúde

44

CE-07

150

Apesar de afirmar que o cargo ter sido criado pela Lei no 2, de 07 de abril de 1983, o agravante não trouxe aos autos qualquer comprovação de criação anterior à Lei no 1.011, de 24 de março de 2008, de cargo análogo ou equivalente ao de Agente Comunitário de Saúde.

Além disso, como consignou o Relator, a questão acerca da perda remuneratória para cargos criados após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente tratada no acórdão da ação coletiva, como bem destacou a decisão agravada, inexistindo violação à coisa julgada. Nesse sentido, a decisão agravada:

A questão acerca da perda remuneratória para cargos criados após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, está expressamente consignado no voto:

[...]

Cabe ressaltar que,
acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória
, questão que também deverá ser devidamente apurada.

Em reexame, a sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.

Observa-se, assim, que a peça de agravo interno carece de impugnação efetiva e fundamentada quanto ao ponto crucial que embasou a decisão combatida, especialmente no que tange à criação do cargo pela Lei no 1.011, de 24 de março de 2008, posterior à Lei no 8.880/1994 e não pela Lei no 2, de 07 de abril de 1983, revelando a fragilidade no intento recursal.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata de forma direta e precisa os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão impugnada e, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso deve impugnar os pontos controvertidos da decisão recorrida. A ausência de impugnação direta ou a mera repetição de argumentos genéricos impede o regular processamento do recurso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...]. 2
. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.
Precedentes.2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1857010 RS 2021/0076018-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO COMBATENDO A SENTENÇA POR SUPOSTO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO À FALTA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC –- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, notadamente não explicam a ausência de dialeticidade que conduziu ao não conhecimento do apelo, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (N.U 1000383-65.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

Diante do exposto, considerando a ausência de argumentos específicos que rebatam a decisão agravada, com base no art. 932, inciso III,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024